Tribunal: TJMT
Processo: 0017568-18.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017568-18.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IVONETE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 007.354.461-21 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO— AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS— OMISSÃO DO MUNICÍPIO — SINALIZAÇÃO DE VIA — DANO COMPROVADO — CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA — INDENIZAÇÃO MINORADA — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — NATUREZA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL EM GERAL — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — RETIFICADOS — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - EM REEXAME NECESSÁRIO PARTICALMENTE RETIFICADA.

A responsabilidade civil tem como pressuposto o dano. Significa dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta provocar prejuízo à terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

A omissão do ente municipal em promover a sinalização da via culminou em lesão irreversível à parte autora, sendo fato incontroverso nos autos.

O dano moral atinge a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser minorada, quando observadas a extensão do dano experimentado, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade pedagógico-compensatória da medida.

Diante do reconhecimento de que a vítima do acidente concorreu culposamente para o evento danoso, a sua indenização deverá ser fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Neste espeque a V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal aprovou o Enunciado n. 459 que orienta que:
“A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva”.

Ressalta-se que não se trata de compensação de culpas o que é vedado pelo teor do Enunciado 630 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, veja-se:
“Culpas não se compensam. Para os efeitos do art. 945 do Código Civil, cabe observar os seguintes critérios: (i) há diminuição do quantum da reparação do dano causado quando, ao lado da conduta do lesante, verifica-se ação ou omissão do próprio lesado da qual resulta o dano, ou o seu agravamento, desde que (ii) reportadas ambas as condutas a um mesmo fato, ou ao mesmo fundamento de imputação, conquanto possam ser simultâneas

ou sucessivas, devendo-se considerar o percentual causal do agir de cada um”.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o dano estético é algo distinto do dano moral, pois há no primeiro uma
“alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa”
. Já no dano moral há um
“sofrimento mental – dor da mente psíquica, pertencente ao foro íntimo”.
O dano estético seria visível,
“porque concretizado na deformidade”
(STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005; e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 21.10.2000). Consolidando esse entendimento, o teor da Súmula 387 do STJ, de setembro de 2009:
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.

Diante da culpa concorrente da vítima autora, é possível fixar o rateio do custo do conserto do veículo, obrigando o requerido a indenizar a autora em valor correspondente a cinquenta por cento do valor de reparo.

Sopesando que a natureza da decisão é referente a condenações judiciais em geral, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Acerca dos danos materiais incide correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Reparação de Dano Civil n° 0017568-18.2015.8.11.003, movida por
Ivonete

Ferreira de Souza
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante a pagar indenização por danos morais, estéticos e pela redução na capacidade laborativa no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a restituir os gastos descritos como dano material, correspondentes a R$ 1.884,36 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como outorgar à autora uma prótese para sua perna amputada, cuja espécie e qualidade deverão ser apuradas na fase de liquidação de sentença (Ids. 27481989 e 27481991).

O Apelante, em suas razões, alega culpa exclusiva da Apelada e do outro condutor do veículo no sinistro, uma vez que estes não trafegavam em velocidade compatível para o local e não se pode imputar a ausência de sinalização como fator determinante para o sinistro, já que o local era iluminado e a apelada trafegava por aquela via de forma rotineira, razão pela qual requer a não imposição ao Município da condenação que lhe foi imposta na sentença apelada.

Alternativamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, visto que quando alguém deixa de manter a prudência que se espera, recai sobre ele a culpa e, consequentemente, o dever de indenizar, haja vista que muitas vezes o acidente só ocorreu porque a própria vitima teve sua parcela de culpa.

Com essas considerações pleiteia a reforma da sentença na integralidade para julgar improcedentes os pedidos, alternativamente, que sejam os valores da condenação reduzidos em 50% ou em percentual que a corte entender mais adequado (Ids. 27481992 a 27482459).

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 27482461).

A Procuradoria Geral de Justiça declarou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 28150464).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Reparação de Dano Civil movida por Ivonete Ferreira de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Apelante a pagar indenização por danos morais, estéticos e pela redução na capacidade laborativa no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e a restituir os gastos descritos como dano material, correspondentes a R$ 1.884,36 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondente a 50% dos gastos para concerto da motocicleta da autora; e, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), correspondente aos gastos tidos com seu tratamento médico; bem como a outorgar à autora uma prótese para sua perna amputada, cuja espécie e qualidade deverão ser apuradas na fase de liquidação de sentença (Ids. 27481989 e 27481991).

Isto posto, ressai dos autos que, no dia 02/12/2013, a Autora, ora Apelada, estava transitando de motocicleta pela Rua Ponta Porã e, ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Vitoria, reduziu a marcha e observou que havia um veiculo vindo por esta via a uma distância de aproximadamente 60 (sessenta) metros, distância que presumiu ser suficiente. Com isso, iniciou a travessia no cruzamento, mas teve sua passagem obstruída por aquele veiculo, ocasionando o acidente.

Com efeito, alegou que o acidente ocorreu por ausência de sinalização no cruzamento, não havendo nenhuma indicação de qual via seria preferencial, o que teria sido determinante para a ocorrência do acidente.

Relatou que por conta do episódio, teve a perna esquerda amputada, teve sua motocicleta danificada e necessita de uma prótese a cada 05 (cinco) anos, tendo por consequência do acidente perdido a capacidade laboral de forma permanente.

Nesse sentido, o cerne da controvérsia é a responsabilidade civil do Município acerca dos fatos narrados na exordial.

Pois bem. Assim, dita o art. 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
."

No capítulo destinado à responsabilidade civil e à obrigação indenizatória, averba o mesmo Código no art. 927:

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
."

Assim, destaco que a responsabilidade civil tem como pressuposto o dano. Significa dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta provocar prejuízo à terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

O dano material é aquele em que o fato causa efetiva lesão ao patrimônio do indivíduo atingido. Já na noção do dano moral, o que o responsável faz é atingir a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

Para configurar-se a responsabilidade objetiva do município, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público, o segundo pressuposto é o dano, o último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso concreto, como bem lançado no ato sentencial, a omissão do ente municipal em promover a sinalização de transito na via, culminou em lesão irreversível à Apelada, consubstanciada na perda do membro inferior esquerdo. Veja-se:

"(...) Verifica-se pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que aliados ao Boletim de Ocorrência de Trânsito juntado às fls. 31/35, demonstraram inconteste de dúvidas que no cruzamento da Rua Ponta Porã com a Avenida Vitoria não possuía sinalização de trânsito à época dos fatos, indicando qual via no cruzamento possuiria preferência de passagem.

Conforme relatado na documentação encartada ao feito, a autora e o motorista do outro veiculo, O Sr. Martone, não conseguiram identificar qual deles possuía preferência de passagem, tanto que ao se aproximarem do cruzamento nenhum veiculo parou por completo, acreditando cada um estar em via de preferência, ante a ausência de sinalização em sentido contrário.

(...) Há relatos ainda de testemunhas ouvidas em Juízo, que naquela esquina e em outras daquela mesma região, onde também não havia sinalização, constantemente ocorriam acidentes, demonstrando mais uma vez o descaso do ente federado para com seus cidadãos.

(...) Malgrado, o reconhecimento da responsabilidade do município requerido,
insta registrar culpa concorrente da autora no evento, pois, ainda que não houvesse sinalização no cruzamento em que ocorreu o acidente, e que isto fosse determinante para a ocorrência do sinistro, a autora não se imbuiu completamente do seu dever de cuidado na direção de veiculo automotor.
"
(Ids. 27481989 e 27481991).

Portanto, é inegável que a conduta omissiva do Município em promover a sinalização de transito no local ocasionou danos de ordem moral, material e estético à Apelante passível de indenização (Boletim de Ocorrência Id. 27458037 p. 6).

Ao mesmo tempo, é notório, como anteriormente citado no segmento transcrito do ato sentencial, que houve o reconhecimento de que a Autora/Apelada, vítima do acidente concorreu culposamente para o evento danoso, uma vez que desrespeitou o dever de prudência no transito, pois, no caso, era possível prever o risco iminente de um acidente, tanto que, a Autora conseguiu visualizar o outro veiculo, mas ainda assim, ignorou o risco e iniciou sua travessia, vindo a acontecer evento que ceifou uma de suas pernas.

Desse modo a sua indenização deverá ser fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, nos termos do artigo 945 do Código Civil:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Neste espeque a V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal aprovou o Enunciado n. 459 que orienta que:

“A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva”.

Ressalta-se que não se trata de compensação de culpas o que é vedado pelo teor do Enunciado 630 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, veja-se:

“Culpas não se compensam. Para os efeitos do art. 945 do Código Civil, cabe observar os seguintes critérios: (i) há diminuição do quantum da reparação do dano causado quando, ao lado da conduta do lesante, verifica-se ação ou omissão do próprio lesado da qual resulta o dano, ou o seu agravamento, desde que (ii) reportadas ambas as condutas a um mesmo fato, ou ao mesmo fundamento de imputação, conquanto possam ser simultâneas ou sucessivas, devendo-se considerar o percentual causal do agir de cada um”.

Ademais, deve ser mencionado o Enunciado n. 629, do mesmo evento, segundo o qual o dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo
(“duty to mitigate the loss”),
que se impõe à vítima e decorre da boa-fé objetiva, aplica-se não só à responsabilidade contratual, como também à extracontratual.

Em síntese, a culpa concorrente, o fato concorrente e o risco concorrente da vítima são amplamente admitidos como atenuantes do nexo de causalidade na responsabilidade objetiva, conduzindo à redução equitativa da indenização.

Deste modo, correta é a condenação do ente municipal ao pagamento das respectivas indenizações, podendo esta Corte reduzir o valor arbitrado em decorrência do reconhecimento da culpa concorrente da vítima, conforme o artigo 944 do Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização."

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente.

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

É cediço que, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANIMAL DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE MORMO – SACRIFÍCIO DE FORMA INADEQUADA – RECURSOS QUE QUESTIONAM APENAS A MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO ESTADO PARA MINORAR PROVIDO – APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PARA MAJORAR – DESPROVIDO.

1. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

2. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para minorar os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais pontos.

3. Desprovido o apelo adesivo interposto pelo Requerente.

(N.U 1013739-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021).

Repise-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o dano estético é algo distinto do dano moral, pois há no primeiro uma
“alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa”
. Já no dano moral há um
“sofrimento mental – dor da mente psíquica, pertencente ao foro íntimo”.
O dano estético seria visível,
“porque concretizado na deformidade”
(STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005; e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 21.10.2000). Consolidando esse entendimento, o teor da Súmula 387 do STJ, de setembro de 2009:
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Com efeito, observando os critérios acima mencionados, entendo como justo, razoável e equânime ao caso, a minoração do valor fixado pelo juízo
a quo
a titulo de indenização por danos morais e estéticos e de capacidade laboral de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com relação ao dano material, a autora demonstrou no feito que o conserto de sua motocicleta custou o valor de R$3.768,73 (três mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme orçamento juntado aos autos (Id. 27458039 p. 1e 2).

Deste modo, entendo que neste ponto deve ser mantida a sentença que determinou o rateio do custo do conserto da motocicleta, obrigando o requerido a indenizar a autora em valor correspondente a 50% o valor de reparo.

Quanto à atualização do débito, de ofício, retifico os índices estabelecidos no ato sentencial, tendo em vista que se deve considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

Sopesando que a natureza da decisão, no caso dos autos, é referente a
condenações judiciais em geral
, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

Por fim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) qual seja 12/12/2009.

Acerca dos danos materiais incide correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, para reduzir o
quantum
indenizatório total arbitrado a título de danos morais, estéticos e redução da capacidade laboral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, e fixo que os juros de mora corresponderão aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E, enquanto
que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sobre os danos materiais incide correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021